Tribunal: TJDFT
Processo: 0752352-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos, etc. Diante de um exame mais detido dos autos, constata-se que o preparo do recurso somente foi realizado na data de 11/12/2024 (ID 67180426), conquanto interposto na data de 09/12/2024 (ID 67073956). Não se olvida de que para utilizar o sistema PAGCUSTAS é necessária a distribuição do recurso antes do pagamento do preparo. Todavia, uma vez distribuído, deve o pagamento ser feito imediatamente. Intime-se, pois, a Agravante para que, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, e no prazo de cinco dias, realize a complementação, sob pena de deserção. Brasilia, 31 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator